Tribunal: TJDFT
Processo: 0731436-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731436-52.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE DE CASSIA COSMO DA SILVA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Em face do falecimento do curatelado, intime-se a Procuradoria de Justiça para se manifestar (ID 56403816). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2024 15:44:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador